Tribunal: TJDFT
Processo: 0739503-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.. INOCORRÊNCIA. PROTESTO INDEVIDO. COMPROVADO. RESPONSABILIDADE ENDOSSATÁRIO. CONFIGURADA. EMPRESA. HONRA OBJETIVA. MACULADA. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. SÚMULA 54/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. No caso dos autos, é possível vislumbrar que os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença, de maneira que não há como admitir o óbice formal à apreciação do recurso.
2. A cessão do crédito trata de hipótese de endosso translativo, sendo assente na jurisprudência pátria que o endossatário é responsável pelos danos causados decorrentes de protesto indevido.
3. É incontroverso que o título foi protestado sem o devido lastro causal, porquanto houve a celebração de acordo de distrato entre as partes, de forma que se cobrou por boleto fundado em relação jurídica inexistente, fato que enseja a responsabilidade solidária.
4. O protesto indevido do título afeta a honra objetiva da Apelada, pois macula sua imagem e credibilidade nas relações comerciais, tendo em vista que se imputou débito inexistente e, ainda, registrou-se negativamente seu nome em órgão de proteção ao crédito.
5. Recurso improvido.